Tribunal: STF
Processo: HC 268082
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus impetrado contra “acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que mantém a Paciente sob severa restrição de liberdade (Prisão Domiciliar Integral), em processo eivado de nulidades e carência probatória, bem como demora de 80 dias de habeas corpus tramitando no STJ, e ainda a desídia do Douto Juízo de 1º grau, pelos motivos de fato e de direito à seguir aduzidos” (doc. 1, p. 2).

Argumenta-se que:

O Habeas Corpus impetrado perante o Superior Tribunal Justiça (HC nº [Número do HC no STJ]) encontra-se concluso sem apreciação do mérito a quase 3 meses (desde 28/11/2025). Tratando-se de paciente sob restrição de liberdade (prisão domiciliar com monitoramento), a demora injustificada na análise da tutela de urgência configura omissão que equivale ao indeferimento da própria ordem, perpetuando o constrangimento ilegal.
[...]
A teratologia da decisão vergastada reside na manutenção de monitoramento eletrônico e prisão domiciliar sem que exista, atualmente, um mandado de monitoramento vigente no BNMP (vencido em maio/2025). A inércia do Juízo de primeiro grau em reavaliar a medida a cada 90 dias (Art. 316, p.u., CPP) e o descumprimento da Resolução 412/2021 do CNJ são vícios que saltam aos olhos (doc. 1, pp. 2-3).

Em seguida, pondera-se:

Considerando que a Paciente é advogada, possui residência fixa e bons antecedentes, a prisão domiciliar integral com monitoramento eletrônico revela-se excessiva. É plenamente possível garantir a ordem pública com medidas menos gravosas, como o comparecimento mensal em juízo e a proibição de contato com corréus, as quais já são determinadas e cumpridas fidedignamente (doc. 1, p. 6).

Ao final, busca-se:

1. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para revogar a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, ante a ausência de mandado vigente e desrespeito ao prazo de reavaliação, mantendo-se, se necessário, as demais cautelares do art. 319 do CPP;
2. NO MÉRITO, a concessão definitiva da ordem para confirmar a revogação da domiciliar;
3. SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja o entendimento pela revogação imediata, que se determine ao Juízo de 1º Grau a imediata reanálise justificada da medida, nos termos do §4º do Art. 312 e Art. 316 do CPP, observando-se a prova colhida em audiência e a isonomia com os demais réus;
4. Subsidiariamente, a conversão para domiciliar parcial (permissão para trabalho diurno e estudo noturno, com comprovação periódica), garantindo a dignidade da profissional da advocacia.
5. A expedição de ofício ao Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza para que preste informações (doc. 1, p. 7).

Esta impetração, contudo, não deve prosseguir. 

Inicialmente, anoto que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros.

Nesse sentido: HC 236.755 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024; HC 244.598 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/9/2024; HC 153.341 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/4/2018.

Quanto ao Superior Tribunal de Justiça, verifico, em consulta ao site daquele Tribunal, que o Ministro Relator indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.056.001/CE, em decisão assim fundamentada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de MARIA ERICA DAMASCENO RABELO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 0629781-05.2025.8.06.0000.
Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 e arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006. Em 19/112024, foi concedida prisão domiciliar à paciente (fls. 44/46).
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, mas com determinação ao Juízo impetrado para que diligencie no sentido de, com a máxima brevidade, haver a continuação da audiência de instrução, a ser agendada para a data mais próxima possível, nos termos do voto da Relatora. O acórdão restou assim ementado (fls. 20/22):
[...]
No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta e contemporânea para manter a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico além do prazo inicialmente fixado de 6 meses, em afronta às Resoluções n. 417/2021 e n. 213 /2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como à exigência de motivação específica para prorrogação das cautelares.
Assevera o excesso de prazo da instrução criminal, imputando a mora ao juízo de origem.
Defende a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da segregação, diante do cumprimento integral das medidas cautelares e da ausência de fatos novos ou contemporâneos.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogado o monitoramento eletrônico cautelar e retirado o equipamento.
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.
Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.
Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator